Tribunal: TJDFT
Processo: 0735110-28.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. PRAZOS DE ENTREGA DIVERSOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE ÂNIMO DE NOVAR. ADOÇÃO DA CLÁUSULA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. JUROS DE OBRA E LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, nos quais defende haver contradição e omissão no acórdão embargado. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer contradição a ser sanada. A tese referente ao prazo de entrega do imóvel foi devidamente explorada nos itens V a VIII da ementa de julgamento, sendo suficiente, por si só, para justificar o entendimento adotado e, por conseguinte, afastar a tese defendida pela recorrente. Cumpre observar que no item VII foi expressamente consignada a não incidência do prazo de tolerância de 60 (sessenta) dias. Não há nenhuma incompatibilidade entre os fundamentos adotados no acórdão, ou entre eles e a conclusão, o que afasta a tese de contradição.
IV. O acórdão também consignou que a planilha de ID 74820076 era suficiente para comprovar o pagamento dos juros de obra, por se tratar de documento emitido pela própria Caixa Econômica Federal. Cumpre observar que a planilha demonstra não apenas a evolução do financiamento, mas também os encargos cobrados antes e após o término da fase de obra. Todos os encargos pagos durante o período de mora devem ser indenizados pela construtora. Omissão inexistente.
V. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.